Tribunal: TJMT
Processo: 1022805-44.2023.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022805-44.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Prescrição, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ROGERIO BARAO - CPF: 233.109.449-72 (ADVOGADO), AMBROZIO GEREMIAS ZORZI registrado(a) civilmente como AMBROZIO GEREMIAS ZORZI - CPF: 137.356.249-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE AMBROZIO GEREMIAS ZORZI (AGRAVANTE), AMBROZIO GEREMIAS ZORZI registrado(a) civilmente como AMBROZIO GEREMIAS ZORZI - CPF: 137.356.249-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS LUIZ ZORZI - CPF: 421.437.990-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERROMPIDA COM O DESPACHO CITATÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA INADMISSÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por Ambrozio Geremias Zorzi contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em Execução Fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso, com fundamento em alegação de prescrição do crédito tributário referente ao ITCD.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o crédito tributário exequendo está prescrito e se a exceção de pré-executividade é cabível no caso.

III. Razões de decidir

3. O crédito tributário foi constituído em 06/11/2019, e o despacho que ordenou a citação ocorreu em 01/12/2022, não havendo, portanto, transcurso do prazo prescricional de cinco anos.

4. A exceção de pré-executividade não comporta dilação probatória e deve ser rejeitada, visto que a prescrição arguida pela parte agravante não foi demonstrada de plano.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A prescrição tributária interrompe-se com o despacho que ordena a citação em execução fiscal, nos termos do art. 174, I, do CTN, sendo inadmissível dilação probatória em sede de exceção de pré-executividade."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de instrumento interposto por
AMBROZIO GEREMIAS ZORZI
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0,
M.M. Francisco Ney Gaiva
, nos autos da Execução Fiscal no 1041704-98.2022.8.11.0041 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, que rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento do feito.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte agravante que “
da análise da certidão de dívida ativa juntada aos autos, pode-se aferir que os supostos débitos exequendos já foram acobertados pelo manto da prescrição, pois se passaram mais de 05 (cinco) anos entre o dia seguinte a data do vencimento da obrigação tributária e a data que ordenou a citação do Executado, só ocorreu apenas em 01 de novembro de 2022
”.

Aduz que se passaram mais de 05 (cinco) anos entre o dia seguinte a data do vencimento da obrigação tributária e a data que ordenou a citação do Executado.

Ao final, requer o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão atacada.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (id. 186142161).

Contrarrazões no id. 194143663, pugnado pelo desprovimento do agravo.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou nos autos pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – id. 194753191 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento do feito

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos principais que foi ajuizada, em
31/10/2022
, execução fiscal pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face do executado
AMBROZIO GEREMIAS ZORZI
, na qual visava o recebimento do montante de
R$ 117.691,37
(cento e dezessete mil, seiscentos e noventa e um reais, trinta e sete centavos) referente à
CDA no 2020275518
.

A parte executada
AMBROZIO GEREMIAS ZORZI
, ora agravante, opôs exceção de pré-executividade, a qual foi rejeitada pelo juízo
a quo
, ao seguinte fundamento,
in verbis:

“(...)O prazo prescricional se dá entre a data da constituição definitiva até a sua execução. Assim, o marco inicial será da data em que houve a finalização do processo administrativo, como no caso em tela, não fora apresentado nenhum processo administrativo, dever-se-á considerar a data da constituição definitiva da qual consta na CDA, tendo em vista que rege de certeza e liquidez, prazo este que se iniciaria a contagem do prazo prescricional, ou seja, no dia 06/11/2019.

Como a pretensão foi judicializada no dia 31 de Outubro de 2022, não há o que se falar também de prescrição.

(...)

Partindo dessa premissa, vislumbro que a data do fato gerador é de quando a Fazenda Pública tomou conhecimento do descumprimento dos atos ilegais, conforme se observa em CDA, que se deu em Dezembro de 2014, dando início a contagem do prazo decadencial no primeiro dia útil do ano subsequente (02/01/2015), sendo assim, deveria o exequente constituir o crédito com fato gerador até 02 de Janeiro de 2020, levando em conta, que o prazo decadencial é de 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 173, I, do CTN.

Ocorre que, o lançamento se deu no dia 06/11/2019, conforme se averigua na CDA em anexo. Ao certo, o lançamento se dá quando o executado é notificado na esfera administrativa, como não existe conjunto probatório que se vislumbre o contrário, como a apresentação de processo administrativo, dar-se-á a data da constituição como a data do lançamento.

Porquanto, não há o que se falar em decadência, eis que o marco ad quem se deu ainda em 2019, fora do prazo decadencial.

No caso em comento, a excipiente alega a prescrição, considerando a data do lançamento como marco inicial para a prescrição, o que não se confunde com constituição definitiva, uma vez que o lançamento é quando a parte devedora toma conhecimento da dívida em esfera administrativa.

A constituição definitiva, por sua vez, é após todos os procedimentos recursais cabíveis das quais não cabem mais reforma, in casu, suspensos por ordem judicial, não contabilizando como prazo prescricional, findando a suspensão, inicia-se o lapso para a contagem do prazo PRESCRICIONAL, e não, decadencial.”

Em razão da irresignação, o agravante interpôs o presente agravo de instrumento.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como é cediço, cabível o oferecimento da objeção de pré-executividade, antes de garantido o juízo, para discussão sobre questões de ordem pública, que poderão ser reconhecidas a qualquer tempo e, inclusive, de ofício.

Além disso, importa observar que a objeção de pré-executividade não comporta dilação probatória e, repita-se, somente pode versar sobre matérias que podem ser conhecidas de ofício.

Nesse sentido é a súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 393 - A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Com efeito, a exceção de pré-executividade somente é cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de plano, como é o caso dos pressupostos processuais e/ou condições da ação que, para serem provados, requerem, no máximo, uma análise documental que, por sua vez, devem ser produzidos no momento da arguição.

No caso, não há elementos nos autos, de plano, capazes de demonstrar a prescrição arguida pela parte agravante.

Em breve escorço fático, a questão cinge-se quanto à possível prescrição do débito decorrente da CDA no 2020275518.

No presente caso, o tributo devido refere-se a ITCD, cujo lançamento ocorre por homologação, conforme dispõe o artigo 150 do CTN:

“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa”.

Logo, nos termos do artigo supramencionado, é o próprio contribuinte que declara e se submete ao poder público para que a autoridade fazendária então homologue o tributo.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - REJEITADA –
ITCD - TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM O ENVIO DO AVISO DE COBRANÇA II - PRAZO DECADENCIAL OBSERVADO - PRAZO PRESCRICIONAL, TAMBÉM, OBSERVADO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA – SUPOSTA AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DA DÍVIDA – TÍTULO EXECUTIVO COM INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS - NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Constituído o crédito tributário dentro do quinquênio legal, conforme disposto no art. 173, inciso I do Código Tributário Nacional (CTN), não há que se falar em decadência.

2. O prazo para o ajuizamento da execução fiscal é de 05 (cinco) anos, contados da data da constituição definitiva do crédito.

3. Logo, entre a data da constituição definitiva do crédito e o despacho que determina a citação da parte executada, não decorreu o lustro prescricional.

4. A certidão de dívida ativa goza de certeza e liquidez, não havendo, no caso, prova inequívoca de qualquer vício capaz de ensejar a nulidade do título executivo.

5. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1012662-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 17/07/2023)

Com efeito, é certo que a presente execução fiscal foi proposta e recebida posteriormente à Lei Complementar no 118/2005 (09/06/2005), razão pela qual a prescrição se interrompe, em regra, com o despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal, a teor do que dispõe o art. 174, I, do CTN:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I– pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Não obstante a isso, cumpre ressaltar que a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, as informações contidas nelas presumem-se verdadeiras.

Logo, considerando que não consta a entrega da declaração pelo contribuinte, considera-se o marco inicial da prescrição a constituição pela via administrativa que, conforme a CDA, ocorreu em
06/11/2019.

Assim, diante da constituição definitiva do crédito em 06/11/2019 e a data do despacho inicial que determinou a citação do executado (01/12/2022), não transcorreu o prazo quinquenal.

Partindo dessas premissas, a manutenção da decisão proferida pelo magistrado
a quo
é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024